Tribunal: TJMT
Processo: 1026014-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS (307) – PJE 1026014-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: DRo SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
PACIENTE: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETATA APÓS INVESTIGAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – PACIENTE QUE ESTAVA FORAGIDO NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO –EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.
1. Não há se falar em excesso de prazo se não for demonstrada que eventual morosidade da instrução se deu em decorrência de demora injustificada, desídia ou ineficiência do juízo, devendo se pautar, sempre, em observância ao princípio da razoabilidade em face das peculiaridades do processo, mormente se não há qualquer prova de desídia por parte do juízo de origem.
2. A teor Da lei processual penal, na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros, o que não se comprovou no presente caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026014-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 001.068.891-92 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), NAIARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 064.669.186-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETATA APÓS INVESTIGAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO –
ALEGADO EXCESSO
DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – PACIENTE QUE ESTAVA FORAGIDO NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO –
EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.

1.

Não há se falar em excesso de prazo se não for demonstrada que eventual morosidade da instrução se deu em decorrência de demora injustificada, desídia ou ineficiência do juízo, devendo se pautar, sempre, em observância ao princípio da razoabilidade em face das peculiaridades do processo, mormente se não há qualquer prova de desídia por parte do juízo de origem.

2. A teor Da lei processual penal, na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros, o que não se comprovou no presente caso.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por DRo SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO, advogado, OAB no 13.217, em favor de
ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT (Código 123.904).

O paciente encontra-se preso desde o dia 07/04/2020, por força de prisão preventiva, e denunciado pela prática em tese do delito do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
c/c artigo 29, do Código Penal, ocorrido em 23/08/2006.

Alega excesso de prazo
na formação da culpa, ao argumento de que encontra-se preso desde abril do corrente ano sem que tenha encerrado a instrução processual, bem como não haver qualquer justificativa idônea para tal elastério.

Sustenta que
“A demora na conclusão da Instrução Criminal, sem que a culpa pelo atraso possa ser atribuída à defesa, denota inaceitável excesso de prazo, ficando, assim, configurado constrangimento ilegal.”
(pag. 18-PDF).

Por fim, alega que o magistrado revogou a prisão dos corréus JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA e AMILTON FRANCISCO DE PAIVA, em situação idêntica.

Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente,
diante do excesso de prazo na formação da culpa
, mediante medidas do art. 319 CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pags. 46/50-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 99/103-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 114/120-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente
habeas corpus
liberatório impetrado em favor do paciente
ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
, tem por objetivo restabelecimento de sua liberdade, sob legação de
excesso de prazo
na formação da culpa, cabendo ao caso as medidas cautelares diversas da prisão.

De acordo com as informações
da autoridade tida coatora,
em 02/10/2019
, o ministério Público
ofereceu denúncia
em face do paciente e dos corréus JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA, MILTON FRANCISCO PAIVA, NAIARA PEREIRA DE SOUZA, pela prática de tráfico de drogas. Na mesma oportunidade
foi requerida a prisão preventiva do beneficiário.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18/11/19, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas em 09/04/20.

O juízo de origem informa que,

em virtude do tempo entre o decreto de prisão e a captura do paciente (considerado foragido), a Defesa técnica havia apresentado renúncia aos autos, tendo o Juízo determinado
o desmembramento
do feito
para fins de evitar possível alegação de nulidade.

Em 08/04/2020, a nova defesa constituída pelo paciente,
apresentou O PRIMEIRO pedido de revogação da prisão preventiva
, após ouvido o Ministério Público, acolhendo o parecer ministerial, o pleito foi negado no dia 15/04/20.

Em virtude do
segundo pedido de liberdade
, foi dado vista novamente à acusação para manifestação da liberdade. Após, o pleito foi negado em 11/05/20.

O paciente apresentou defesa prévia em 08/05/20, onde requereu o
o terceiro
pedido de liberdade provisória, oportunidade que houve nova manifestação ministerial e após a decisão do juízo pelo indeferimento do pleito.

Em 20/05/20
a defesa do paciente apresentou novo pedido (quarto), requerendo prisão domiciliar
alegando que o acusado estava com a saúde debilitada, velando o juízo a dar vista mais uma vez ao MP. O juízo acolheu a cota ministerial para que fosse feita avaliação médica no paciente, porquanto não havia juntado qualquer documento comprovando a debilidade em sua saúde.

Em resposta ao solicitado
, no dia 22/05/2020, o médico relatou que
“no momento da consulta não foram identificadas patologias graves ou condições que impeçam que o tratamento seja realizado nesta unidade”
(pag. 102-PDF) de modo que foi indeferido o pedido da defesa.

Novamente
, no dia 30/11/2020, a Defesa do Paciente, MAIS UMA VEZ, pugnou pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo
(QUINTO PEDIDO)
, pleito que restou indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Pois, bem.

Feito o cotejo das circunstâncias em que se desdobrou a ação penal, tenho que não há qualquer ilegalidade a ser imputada ao juízo da causa ou ao autor da ação penal.

No que concerne ao alegado excesso de prazo
, embora esteja evidenciado certo lapso temporal na persecução penal, porquanto o ora beneficiário está recolhido desde o dia 08/04/2020,
não se constata nos andamentos processuais ora trazidos nos autos inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério deforma injustificada.

Merece destaque, tratar-se de ação penal de relevante complexidade dada a pluralidade de réus, onde, inclusive,
o feito foi desmembrado por estar o paciente em local incerto e não sabido, como consta na decisão de pag. 38-PDF.

Ademais, não há como deixar de observar que o paciente, entre os meses de abril e maio, e depois em novembro, requereu por cinco vezes a liberdade, o que certamente acaba por colaborar com maior elastério na persecução penal, haja vista que demanda mais atos judiciais.

Na oportunidade,
o juízo de origem, sustentou a manutenção da prisão preventiva
,
afastando o aludido

excesso de prazo
, justificou a demora lastreado no fato de que
“...a partir do dia 06/02/2020, este magistrado passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130KM (cento e trinta quilômetros, onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrências da Pandemia do Novo Coronavirus, e por forçada Portaria-Conjunta no 207/2020, e todas as demais posteriores à mesa.”
(Decisão pag. 38-PDF).

Ainda,
observou o magistrado de primeiro grau, que após a Resolução n° 329 de julho de 2020,
passou a se realizar as audiências de réus presos por meio de videoconferência,
respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões de cada caso).

Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

O excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, não há qualquer demonstração que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Em verdade, deixa de considerar tratar-se de ação penal de certa complexidade dada a pluralidade de réus (04), sendo que o próprio paciente estava foragido no início do processo, motivando o desmembramento da ação com os demais corréus, inclusive mudou de patrono e postulou vários pedidos de liberdade,
fatos que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, tais como citação de todos os acusados e intimação das defesas, merecendo destacar que, de modo diverso do estabelecido no procedimento ordinário comum (art. 396-A do CPP), a Lei de Drogas prevê um verdadeiro contraditório antes do recebimento da denúncia, ato processual obrigatório na Lei de Drogas (art. 55 e 56).

Merece ainda observar,
diante da pandemia
que vive não só nosso país mais todo o mundo, do qual resultou na suspensão de certos prazos e atos processuais, implicando muitas vezes no andamento normal da instrução, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário, mas sim a caso fortuito ou de força maior.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte do magistrado presidente do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que
“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Assim, não há excesso de prazo injustificado, atraso ou desídia do Judiciário a ponto de configurar, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

Quanto ao aludido pedido de extensão
,
tratamento isonômico - pedido de extensão - art. 580 do CPP, alegando que os corréus JOSÉ FRANCISCO PAIVA e MILTON FRANCISCO PAIVA foram colocados em liberdade pelo juízo originário, não prospera.

O dispositivo legal ora pretendido (art. 580-CPP) tem por finalidade o princípio da igualdade ou isonomia, permitindo aos demais réus, que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles.

Contudo, no presente caso dos autos, o paciente estava foragido, como bem observado acima, de modo que não houve e em sede de habeas corpus, demonstração de situações idênticas entre o paciente e os outros corréus, não suprindo a necessidade te tal comprovação a juntada da decisão que concedeu alvará de soltura aos corréus,
até porque não deve-se perder de vista que, se há demora na instrução é em grande parte culpa do beneficiário que permaneceu foragido teve patrono pedindo desistência no seu patrocínio, gerador ainda de desmembramento do feito
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO a ordem de habeas corpus
postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021